Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004462-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE KIGA - CPF: 025.802.751-77 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSE KIGA - CPF: 025.802.751-77 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – PERÍODO DE QUASE 1 ANO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR CERCA DE 1 ANO FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NADA FORA CREDITADO PELO BANCO EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004462-59.2021.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ KIGA e também por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais
(Número Único 1004462-59.2021.8.11.0003), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou procedente o pedido “
para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora
” e condenar o Banco/apelante à restituição do indébito de forma simples, acrescido dos encargos legais e, por fim, condenou o Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido dos encargos legais
(cf. Id. no 100072478).

O autor/apelante, inconformado com o valor indenizatório, interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 100072480 e se alonga em razão dizendo que o montante fixado é “
ínfimo
” e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ademais, “
descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência
” (cf. Id. no 100072480 – pág. 4); defende, ainda, ser cabível a restituição em dobro do indébito por força do disposto no art. 42 do CDC, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para ordenar a repetição em dobro do indébito e majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00.

O Banco/apelante arguiu cerceamento de defesa dizendo ser cabível a dilação probatória para que fosse oficiada a instituição financeira em que o autor/apelante possui conta corrente “
a fim de demonstrar o
(recebimento do)
benefício econômico do mutuário em razão do contrato reclamado
” (cf. Id. no 100072482 - pág. 3); no mérito, reafirma a tese de existência do contrato objeto do litígio dizendo ter instruído os autos com cópia do comprovante do valor do mútuo creditado em favor do autor/apelante e alega, ainda, que é “
impossível crer que um indivíduo, supostamente lesado pela cobrança do empréstimo consignado em litígio, permaneça inerte por tanto tempo, sem contatar sua fonte pagadora ou mesmo a instituição que está cobrando diretamente de sua remuneração
” (cf. Id. no 100072482 – pág. 7); sustenta que, comprovada a contratação do empréstimo a restituição do indébito não é cabível, tampouco a indenização por danos morais diante da ausência dos elementos da responsabilidade civil, assim, p
ede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou , se mantida a condenação, seja reduzido tanto o valor da indenização por danos morais com incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, como a percentual dos honorários advocatícios em observância aos critérios legais de fixação.

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico
(cf. Id. no 100072486 e no 100072487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, analisado e decidido.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante o autor/apelado tenha negado a contratação do mútuo
no

593031337
,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ele,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pelo apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
no
593031337

teria sido celebrado em 07.03.2019 com parcelas mensais no valor de R$ 18,38 para pagamento em 72 prestações (cf. Id. no 100072459 - pág. 01).

É inquestionável que entre o autor/apelante e a instituição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelante iniciaram em

07.04.2019
, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelante sem que o autor/apelante tenha questionado o Banco/apelante por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no em abril/2019
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pelo autor/apelante, somente em 02.03.2021 o autor/apelante questionou a operação financeira
.

Frise-que a ação foi ajuizada em março de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado em 2019, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de 1 ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/apelante.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia ao autor/apelante exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

De todo modo, o Banco/apelante instruiu os autos com cópia da “TED” efetivada em favor do autor/apelante referente ao contrato de empréstimo, em conta corrente de titularidade do autor/apelante, no valor de R$ 657,84 (cf. Id. no 100072467).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante para reformar a r. sentença e, assim, julgar improcedente o pleito autoral, por consequência, resta prejudicado o apelo interposto pelo autor/apelante.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa; e, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021